Tribunal: CARF
Processo: 17460.001091/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.001091/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.194 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
TERTECMAN - MONTAGEM, MANUTENCAO INDUSTRIAL E CIVIL
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/03/2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos formais e o garantido o direito ao contraditório e à
ampla defesa, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
Constitui infração deixar de informar mensalmente por meio de GFIP os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras
informações de interesse do INSS.
RELEVAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
A correção da falta que deu origem à autuação é requisito indispensável para
relevação da multa aplicada através de Auto de Infração devidamente
formalizado.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas, por descumprimento
de obrigação acessória, relacionadas à GFIP, será realizada mediante a
comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91,
em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-
A da Lei 8.212/91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.001091/2007-61
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.194 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.001091/2007-61

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que seja apurada a retroatividade benigna, comparando-se o
valor aplicado com amparo na regra vigente à época dos fatos geradores, com o valor da multa
apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei 8.212/91, dada pela Lei no 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
17460.001091/2007-61, em face do acórdão no 16-23.759, julgado pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPI), em sessão realizada em 9
de dezembro de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se do Auto de Infração n° 35.629.018-2, emitido em 04/03/2004, cuja lavratura
foi motivada pela infração ao disposto no art. 32, inc. IV da Lei n° 8.212/91, por ter
contribuinte deixado de relacionar todos os fatos geradores na GFIP das competências
informadas em anexo (01/1999 a 09/2003), não se configurando qualquer circunstância
agravante da infração, conforme Relatório Fiscal da Infração, às fls. 2.
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 3) foi aplicada multa no
montante de R$ 167.088,83 (cento e sessenta e sete mil e oitenta e oito Reais e oitenta e
três centavos), de acordo com o disposto no art. 284, inc. II do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, com valor atualizado
pelo art. 13 da Portaria MPAS n° 727, de 30/05/2003.
As planilhas de cálculo em anexo (fls. 4/8) informam que as contribuições devidas
foram lançadas na NFLD n” 35.629.021-2 e NFLD n° 35.629.024-7.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.194 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.001091/2007-61

Cientificado pessoalmente da notificação fiscal aos 11/03/2004 (fls. 1), o sujeito passivo
apresentou em 26/03/2004, a impugnação, de fls. 37/51, acompanhada de instrumento
de procuração e cópia da 4“ Alteração e Consolidação do Contrato Social (fls. 52/56).
Em preliminar, a Impugnante alega que em razão do prazo decadencial previsto no art.
150, § 4° do CTN está extinto o direito de constituição dos créditos tributários
referentes aos fatos geradores ocorridos em janeiro e fevereiro de 1999.
No mérito, argumenta:
- a Impugnante faz jus à aplicação do beneficio previsto no § 1°, do art. 291 do
Regulamento da Previdência Social por ter corrigido as faltas apontadas na autuação,
inexistindo circunstâncias agravantes que poderiam impedir a relevação da penalidade
- caso o entendimento seja discrepante do mencionado no tópico anterior, deve-se
atentar que o valor da multa ofende o principio da legalidade, visto que o valor da multa
estabelecido em lei não pode ser alterado por Portaria. Na verdade, não houve mera
atualização, mas instituição de valor diferenciado considerável, o que não e' função
própria de portaria. A infração imputada à Impugnante identifica-se com a do inciso II,
do an. 284 do RPS, devendo esta prevalecer, sem os acréscimos da Portaria MPS
727/03, sob pena de ofensa ao art. 97 do CTN;
- o critério adotado para se fixar a sanção nos casos de ocorrência da infração prevista
no inciso II, do art. 284 do RPS é o seguinte: estabelece-se uma multa com valor igual
ao da contribuição não declarada, e no caso desse valor ultrapassar os da tabela do
inciso I é esse que prevalece. O problema está no fato de que tal valor da contribuição
lançado pela autoridade administrativa não corresponde à realidade, conforme se
provará ao longo da instrução desse processo, através de prova documental e de
eventuais perícias;
- diante do exposto, pede a relevação da multa ou um novo valor em relação ao crédito
tributário. Protesta provar o alegado no decorrer da instrução processual, pela juntada de
documentos e de laudos.
Da Primeira Diligência Fiscal
Os autos foram encaminhados em diligência fiscal para esclarecimento quanto aos fatos
geradores lançados na NFLD 35.629.021-2, se declarados ou não em GFIP (fls.60).
Atendida a diligência 0 AFRFB autuante informou, às fls. 61, in verbis:
“l - O presente Auto de Infração foi emitido tendo em vista que o contribuinte deixou de
informar corretamente em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social, todas as remunerações pagas aos segurados a seus
serviços.
2 - A multa foi calculada tendo em vista a emissão de duas NFLD(s) nos 35.629.021-2 e
35. 629. 024-7, ambas relacionadas com débitos suplementares, portanto os valores
constantes no anexo 04 a 08 estão corretos e deverão ser considerados na sua
integralidade ".
3 - Por oportuno, informo ainda ser cabível rever de ofício da NF LD n° 35. 629. 021-2,
uma vez que esta deveria ter sido classificada como FATO GERADOR NÃo
DECLARADO EM GFIP e não como constou em despacho, às fls. 64 e 66, certificou-se
nos autos que a NFLD n° 35.629.021-2 foi tornada nula e substituída pela NFLD n°
37.089.014-0”
Da Segunda Diligência Fiscal
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.194 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.001091/2007-61

Observando-se que a NFLD n° 37.089.014-0 não refletia exatamente os valores da
NFLD substituída, que a NFLD n° 35.629.022-0, relativa à contribuição adicional para
o SAT, foi julgada nula, e que a NFLD n° 37.089.014-0 teve seu julgamento convertido
em diligência para esclarecimentos quanto ao valor da contribuição lançada, com
possibilidade de alteração do valor de suas contribuições, foi solicitada nova diligência
fiscal, conforme despacho, de fls. 105/106. '
Cumprida a diligência, foi emitida a Informação Fiscal, de fls. 108, nos seguintes
termos, in verbis:
“1 - Trata-se de análise referente à correção de infração dentro do período de defesa e
da inexatidão dos valores lançados.
2 - Em diligência na empresa, e também através dos sistemas internos da Receita
Federal do Brasil não ficou caracterizada nenhum envio de GFIP dentro do período de
defesa (dentro de 15 dias úteis da ciência do contribuinte), sabendo-se que a ciência do
contribuinte ocorreu em 04/03/2004. Assim sendo, como a empresa não enviou
nenhuma GFIP retificadora referente as competências do Auto de Infração, não há que
se falar em correção da falta dentro do período de defesa.
3 - Referente a inexatidão dos valores, a empresa não apresentou durante a diligência
nenhuma prova de que os valores lançados estão inexatos, sendo importante salientar
que a empresa está parcelando o débito referente a NFLD 35.629.024-7 e não os
incluiu em GFIP.
4 - Assim sendo, considerando a não correção da falta dentro do período de defesa e
também a não apresentação de provas da inexatidão dos valores lançados, não há a
necessidade de alteração deste lançamento. (...)”
O sujeito passivo foi cientificado do resultado da diligência fiscal em 29/O5/2008 (fls.
109), apresentando em 29/06/2008 a manifestação, de fls. 113/124, argumentando:
- síntese da Informação Fiscal: o contribuinte afirma discordar da mesma, alegando que
não existem razões para a manutenção ou subsistência do presente lançamento, eis que
este se encontra maculado por defeito insanável que vicia a pretensão arrecadatória;
- dos fundamentos da insubsistência: a ação fiscal concluiu pela existência de
apresentação de dados na GFIP não correspondentes a fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias sem, contudo, observar os elementos probatórios, fatos e
relevantes circunstâncias relacionadas a essa Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito.
Importantes pontos e questões foram propositalmente omitidos, sobretudo a fragilidade
da NFLD que originaram a sanção administrativa e o estado atual de ambos os
lançamentos, que se considerados, fulminariam a pretensão arrecadatória;
- a legislação aplicável e o bom senso materializam os princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, os quais não foram respeitados, eis que não
foram observadas todas as provas e argumentos apresentados pela Impugnante,
merecendo o lançamento 0 decreto de nulidade ou de insubsistência;
- situação atual da NFLD n° 35.629.021-2: esta NFLD foi anulada pela Decisão
Notificação n° 21.038/0271/2005, em decorrência seus lançamentos são imprestáveis e
impróprios para representar base de cálculo, sobretudo para fundamentar outros
lançamentos, muito menos para aplicar penalidade pela alegada incorreção nos dados da
GFIP;
- em substituição a esta foi emitida a NFLD n° 37.089.014-0, que se encontra
impugnada e pendente de análise para emissão de decisão, relevando consignar que em
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.194 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.001091/2007-61

recente informação fiscal houve expresso apontamento para que haja retificação do
lançamento, o qual também não poderia ser utilizado para substanciar aplicação de
penalidade.
Portanto, encontra-se inequivocadamente anulada a NFLD n” 35.629.021-2;
- estado atual da NFLD n° 35.629.024-7: não foram considerados todos os documentos
válidos e meios indicativos dos fatos geradores de contribuição apontada nesta NFLD,
defeito suficiente para tornar sem efeito o fato gerador propriamente dito e ferir a
validade do lançamento;
- em que pese discordar do procedimento e resultado desta NFLD, a empresa parcelou o
débito única e exclusivamente em virtude de relevantes situações impeditivas
(necessidade de CND e falta de caixa para o depósito recursal) que a impossibilitaram
de insistir na discussão dos equívocos e erro na apuração do lançamento fiscal. Este
parcelamento em hipótese alguma poderia significar confissão quanto aos fatos,
circunstâncias e valores tratados naquela ação fiscal;
- insubsistência e impropriedade da penalidade aplicada: em sendo a presente ação fiscal
originada por supostas infrações apuradas em lançamentos fiscais declaradamente
anulados e nitidamente imperfeitos, 0 resultado dessa discussão deverá no mínimo
resultar em igual nulidade ou insubsistência da multa aplicada. Logo, nenhuma omissão
contém as GFIP enviadas pelo contribuinte, tampouco os dados nela consignados não
correspondem aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias apuradas
nas NFLD n° 35.629.021-2 e n° 35.629.024-7;
- a análise técnica que o caso exige jamais poderá se restringir a observância irrestrita da
correção da infração no período de defesa ou ainda da prova da inexatidão dos valores.
Obviamente a empresa não retificou as informações constantes nas GFIP dentro do
período de defesa, e não o fez por insistir na inexistência da diferença de recolhimentos
previdenciários e na impropriedade dos lançamentos que originaram a penalidade
aplicada. Seria muito mais grave o contribuinte alterar as informações constantes nas
declarações oficiais que aguardar o resultado definitivo dos lançamentos vinculados;
- se anulado o lançamento fiscal que originou a conclusão de omissão de fatos geradores
em GFIP, igualmente nula a infração por suposta apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições;
- sem embargo disso, a utilização de valores da NFLD n° 35.629.024-7 para a aplicação
da multa também provocará sua inconsistência e invalidade, pois a aferição realizada na
citada ação fiscal apresenta-se imperfeita sob todos os pontos de vista;
- a NFLD n° 35.629.024-7 baseou-se na constatação de fatos geradores da remuneração
paga a segurado e na existência de informação divergente na folha de pagamento,
expressada unicamente na planilha de folha 16, onde se demonstra eventual diferença
obtida pela subtração da importância estimada a titulo de Massa Salarial e as
informações constantes na Folha de Pagamento. A desclassificação dos registros da
folha de pagamento por si só serviria para comprovar a impropriedade no débito
levantado, notadamente porque a referida estimativa fora obtida pela subtração entre as
importâncias de Massa Salarial e Folha de Pagamento, exatamente o documento
ignorado;
- é no mínimo arbitrário e incongruente a utilização das quantias da folha de pagamento
como parâmetro para apurar os valores lançados e a desclassificação desses como
elemento de prova das alegações do contribuinte. Em verdade a autoridade fiscal
dispensou a sistemática do arbitramento convencional, que exigira a verificação
completa de todos os documentos da empresa, por exemplo, RAIS, GFIP, folhas de
pagamento, para adotar solução simplista;
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.194 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.001091/2007-61

- outrossim, carece o lançamento da NFLD n° 35.629.024-7 da necessária apresentação
dos elementos de convicção, estando ausentes quaisquer apontamentos dos critérios
objetivos para a opção pelo arbitramento, em particular, quanto à ausência dos
elementos solicitados. A RAIS, em que pese ser um documento oficial obrigatório para
fins estatísticos, não poderia ser exclusivamente utilizada como comprovante da base de
cálculo da aferição, dado que os valores nela declarados não coincidem integralmente
com a composição da remuneração considerada pela Previdência Social e assim não
pode representar a realidade dos fatos;
- urge ressaltar que existe apenas um único apontamento de irregularidade no tocante às
informações do salário de contribuição apontado no procedimento fiscal relativamente
ao Sr. Jonas Ferreira dos Santos, comprometendo a extensão do lançamento fiscal, que
apurou eventuais fatos geradores de todo o período fiscalizado sem comprovação ou
base para ocorrência desse fato nas demais competências lançadas. Imperfeito e
insubsistente, ainda, o lançamento da NFLD n° 35.629.024-7 por utilizar um único
apontamento de irregularidade na competência 09/98 e realizar o lançamento em todo o
período apurado;
- necessária revisão de oficio do presente lançamento fiscal: merecem revisão de ofício
as NFLD n° 35.629.024-7 e 37.089.014-0 e o A1 35.629.018-2 para reapreciação das
imperfeições aqui apontadas, ultimando-se o controle da legalidade sobre os
lançamentos fiscais. Não se pode olvidar 0 disposto no art. 149 do CTN, corroborando a
obrigação de revisão de oficio o disposto no art. 11 da Portaria MPAS n° 520/2004, que
faculta ao julgador administrativo solicitar as diligências que entender necessárias;
- diante da inconteste existência de vícios e imperfeições até a presente data
inobservadas, e considerando principalmente que o processo administrativo é regulado
essencialmente pelos principios da verdade material e da informalidade, impõe-se a
retificação dos lançamentos fiscais citados anteriormente;
- dos pedidos: requer a Impugnante: i) seja determinado o Sobrestamento da presente
ação fiscal até efetiva análise e julgamento dos lançamentos relativos à NFLD
37.089.014-0, que deve ocorrer em primeiro lugar; ii) anulação da presente ação fiscal,
ante a inexistência da infração apontada na NFLD n° 37.089.014-0, originada de duas
ações fiscais distintas: NFLD n° 35.629.021-2, anulada com cancelamento do crédito
previdenciário, e NFLD n" 35.629.024-7, com exigibilidade suspensa ante o
parcelamento do débito; iii) acolhimento da defesa administrativa com a consequente
declaração de insubsistência do presente auto de infração para cancelar os lançamentos
realizados e/ou retificação do levantamento considerando os argumentos apresentados
anteriormente.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 145/165
dos autos:
“OBRIGAÇÕES ACESSÓR1AS
Período de apuração: 04/03/2004
Ementa:
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Às obrigações acessórias aplica se o prazo decadencial previsto no inciso I, do artigo
173 do Código Tributário Nacional.
LANÇAMENTO FISCAL. MOTIVAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
GARANTIA.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.194 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.001091/2007-61

O lançamento fiscal formalizado com observância das normas legais que regem a
matéria não fere o princípio da motivação e garante ao sujeito passivo o direito
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
GFIP. OBRIGAÇAO DE INFORMAR TODOS OS FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÃO. MULTA.
É obrigação da empresa informar mensalmente à Previdência Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária, sob
pena de multa correspondente a cem por cento do valor devido relativo à contribuição
não declarada, limitada aos valores previstos no inciso I, do an. 284 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
MULTA. ATUALIZAÇÃO MEDIANTE PORTARIA. LEGALIDADE.
É legal a atualização do valor minimo para a aplicação de multa por descumprimento de
obrigações acessórias através de Portaria ministerial que reajusta os benefícios de
prestação continuada da previdência social, pois expressamente previsto na Lei n°
8.212/91 e seu Regulamento.
RELEVAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
A correção da falta que deu origem à autuação é requisito indispensável para relevação
da multa aplicada através de Auto de Infração devidamente formalizado.
TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
IMPOSSIBILIDADE.
Esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto, tomam-se
definitivas as decisões de primeira instância, restando impedida a rediscussão da matéria
naquela instância. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Ante o exposto, VOTO no sentido de considerar improcedente a impugnação e retificar
a multa aplicada para R$ 96.053,57 (noventa e seis mil e cinquenta e três Reais e
cinquenta e sete centavos).”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 175/193,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.194 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.001091/2007-61

Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata-se do Auto de Infração emitido em 04/03/2004, cuja
lavratura foi motivada pela infração ao disposto no art. 32, inc. IV da Lei n° 8.212/91, por ter
contribuinte deixado de relacionar todos os fatos geradores na GFIP das competências
informadas em anexo (01/1999 a 09/2003), não se configurando qualquer circunstância
agravante da infração, conforme Relatório Fiscal da Infração, às fls. 2.
Nulidade por cerceamento de defesa.
Alega a recorrente nulidade por cerceamento de defesa pelo fato de a DRJ ter, no
seu entendimento, desprezado documentos juntados após a impugnação e antes da decisão.
Ainda, alega discorda a recorrente da avaliação dos seus argumentos pela DRJ.
Entendo que há mero inconformismo da recorrente, pois a decisão recorrida foi
devidamente fundamentada, porém em sentido contrário ao sustentado pela recorrente, não
havendo que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório e ampla defesa.
Assim, não se verifica qualquer nulidade nos autos de infração que tratam o
presente processo, estando presentes os requisitos formais, garantido o contraditório, não
havendo que falar na ocorrência de qualquer cerceamento de defesa.
Rejeitam-se as alegações de nulidade arguidas pela recorrente, portanto.
Decadência.
Defende a recorrente a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN para reconhecimento
de decadência do lançamento.
No entanto, conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre
como base o art. 173, I, do CTN. Vejamos:
Súmula CARF no 148: “No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Assim, considerando a contagem do prazo decadencial na forma do art. 173, I, do
CTN, verifica-se que inocorre a decadência, pois a contribuinte foi cientificada do auto de
infração em 11/03/2004 (fl. 2), que trata das competências 01/1999 a 09/2003.
Ocorre que, na forma do art. 173, I, do CTN, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.194 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.001091/2007-61

Desse modo, o crédito tributário correspondente à penalidade pecuniária por
descumprimento de obrigação acessória encontra-se dentro do prazo decadencial previsto no art.
173, inc. I do CTN. Rejeita-se a alegação de decadência, portanto.
Multa por descumprimento de obrigação acessória. CFL 68.
Em relação a multa, ela foi definida com base nos ditames legais, conforme
descrito no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, não padecendo de qualquer ilegalidade.
No caso, verifica-se que a recorrente deixou de relacionar todos os fatos geradores
na GFIP das competências 01/1999 a 09/2003, devendo, portanto, ficar sujeita a penalidade por
descumprimento de obrigação acessória.
Para afastar a aplicação da multa caberia a recorrente demonstrar que não deixou
de relacionar todos os fatos geradores na GFIP das competências 01/1999 a 09/2003. Assim, não
havendo prova neste sentido, não há como afastar a penalidade que lhe foi imputada, estando
correta a imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória.
Desse modo, constado o cometimento da infração, entendo que a imposição da
penalidade pela autoridade lançadora está correta, não tendo, a recorrente, apresentado provas de
suas alegações quanto à insubsistência do lançamento ou sua revisão.
Por tais razões, improcedem as alegações da recorrente.
Relevação da multa.
Argumenta a recorrente fazer jus à aplicação do beneficio previsto no § 1°, do art.
291 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, por ter
corrigido as faltas apontadas na autuação, inexistindo circunstâncias agravantes que poderiam
impedir a relevação da penalidade.
Conforme o texto legal, a correção da falta que deu origem à autuação é uma das
condições para a relevação da penalidade aplicada. Observa-se que embora a recorrente afirme a
correção da falta, deixou de trazer aos autos qualquer prova do feito, deixando de comprova-lo,
inclusive, por ocasião da realização da diligência fiscal, cujo relatório informa a não correção da
falta no prazo de defesa, bem como o fato da empresa, apesar de estar parcelando o débito
referente a NFLD n° 35.629.024-7, não o ter incluído em GFIP.
Ademais, no complemento de defesa, à fl. l19, relativo ao resultado da diligência
fiscal, a recorrente argumentou expressamente que:
“Obviamente a empresa contribuinte não retificou as informações constantes nas GFIPs
dentro do interregno para defesa, e somente não o fez por insistir na inexistência da
diferença de recolhimentos previdenciários e na própria impropriedade dos lançamentos
que originaram a penalidade aplicada. Seria muito mais grave a contribuinte alterar as
informações constantes nas declarações oficiais, como pretendeu a autoridade fiscal,
que propriamente aguardar o resultado definitivo dos lançamentos vinculados”
Como demonstrado, não restam configurados os requisitos necessários para a
relevação da multa aplicada, sendo improcedentes os argumentos da empresa neste quesito.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.194 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.001091/2007-61

Ônus da prova.
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Por tais razões, descabe a inversão do ônus probatório pretendida pela recorrente.
Retroatividade benigna.
Em que pese a DRJ já ter aplicado o instituto da retroatividade benigna,
compreendo que o caso merece uma solução diferente da exposta no acórdão recorrido.
Por coerência, e não cabendo mais o proceder a comparação das penalidades nos
termos da Súmula CARF no 119, pois cancelada, deve ser efetuado o comparativo de multas por
descumprimento da mencionada obrigação acessória, cotejando-se a regra vigente à época dos
fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212/91 (redação da Lei 9.528/97), com a prescrição
do posterior art. 32-A da Lei 8.212/91 (redação da Lei 11.941/09). Veja-se as respectivas
disposições:
Lei 8.212/91
Art. 32: A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Lei 8.212/91
art. 32-A: O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas;
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
(grifou-se)
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.194 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.001091/2007-61

Não cabe aqui a limitação da penalidade ao percentual de 20% com respaldo no
art. 61 da Lei 9.430/96, pois não se está a falar de descumprimento de obrigação principal
penalizada com multa de mora, mas sim de descumprimento de obrigação acessória, apurado via
lançamento de ofício, cujo novel regramento está consubstanciado no art. 32-A da Lei 8.212/91,
supra reproduzido, ou seja, multas de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas e multa de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o do art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Como fecho, merece ser observado que esse comparativo era o que constava como
sendo o realizável, para fins de apuração da retroatividade benigna, no § 1o do art. 3o da Portaria
PGFN/RFB 14/09, naqueles casos em que tivessem sido aplicadas isoladamente as multas por
descumprimento de obrigação acessória vinculada a GFIP.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para que seja apurada
a retroatividade benigna, comparando-se o valor aplicado com amparo na regra vigente à época
dos fatos geradores, com o valor da multa apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei
8.212/91, dada pela Lei no 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 219
DF CARF MF
Original